Tribunal: TJPA
Processo: 0821144-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821144-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NEI SIMOES JORGE SEGUNDO

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. MANUTENÇÃO EM VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para assegurar a candidato com cegueira unilateral (visão monocular) a permanência em concurso público da PETROBRAS, na condição de pessoa com deficiência, em caráter sub judice.

2. O juízo de primeiro grau havia indeferido tutela de urgência por entender necessária dilação probatória. A decisão monocrática reformou o entendimento, reconhecendo a plausibilidade do direito à luz da Lei nº 14.126/2021 e da Súmula 377 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção de candidato com visão monocular em concurso público na condição de pessoa com deficiência, bem como se a decisão judicial implicou indevida interferência na avaliação técnica da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo necessária cognição exauriente.
5. A Lei nº 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, reforçada pela Súmula 377 do STJ, que assegura ao portador de visão monocular o direito de concorrer às vagas reservadas em concurso público.
6. A manutenção do candidato no certame em condição sub judice constitui medida reversível, destinada a resguardar a utilidade do provimento final, não implicando nomeação automática nem substituição definitiva da avaliação administrativa.
7. O risco de dano irreparável evidencia-se na possibilidade de homologação e encerramento das fases do concurso, o que poderia tornar ineficaz eventual decisão favorável ao autor.
8. Inexistência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A visão monocular é reconhecida como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 14.126/2021, assegurando ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas em concurso público. 2. É cabível a concessão de tutela provisória para manutenção do candidato em certame público, em condição sub judice, quando presentes a probabilidade do direito e o risco de ineficácia do provimento final.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.021; Lei nº 14.126/2021, art. 1º; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 377/STJ; TJPA, AI nº 0811168-38.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por
NEI SIMÕES JORGE SEGUNDO
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 28276881, que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0821144-93.2024.8.14.0000, interposto pelo ora agravado, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0894680-10.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor.

Na ação de origem,
Nei Simões Jorge Segundo
, portador de cegueira legal irreversível no olho esquerdo (visão monocular), propôs demanda em face da Petrobras e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, postulando o reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência (PCD) e, com isso, a suspensão do ato administrativo que o excluiu do concurso público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, no qual foi classificado em 10º lugar na lista de candidatos com deficiência. Requereu, liminarmente, sua manutenção no certame na condição de sub judice, com direito de concorrer às vagas reservadas a PCDs.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, sobretudo porque entendo existir a necessidade de avaliação por perito médico, de modo que se mostra necessária a formação do contraditório e a instrução processual antes da análise do pleito autoral. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito em favor da parte autora.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.”

Inconformado com a decisão, o
autor
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que a decisão atacada violou frontalmente o direito assegurado pela Lei nº 14.126/2021, que reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual.

Alegou que a negativa da banca organizadora, com base em critérios do Decreto nº 3.298/1999, encontra-se em descompasso com a legislação superveniente e com a jurisprudência consolidada do STF e STJ, que asseguram o enquadramento da visão monocular como deficiência, independentemente de outros critérios técnicos.

Argumentou ainda que a eliminação do concurso representava risco de perecimento do direito, sendo a manutenção no certame essencial para assegurar a eficácia do resultado da ação principal.

Sustentou que apresentou laudos oftalmológicos robustos, com diagnóstico de atrofia óptica com afilamento vascular e deslocamento total de retina, demonstrando acuidade visual de 20/300 (vinte por trezentos), o que configura cegueira legal unilateral (CID H54.4).

Requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente manutenção no concurso em condição sub judice, além da concessão de prioridade na tramitação, com base no art. 1.048 do CPC c/c art. 9º, VII, da Lei nº 13.146/2015.

Em
decisão monocrática
, foi deferida a tutela recursal, para determinar que o agravante/autor seja mantido no certame em condição sub judice para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Foi ressaltado, sobretudo, que a exclusão do agravante, se mantida, causaria prejuízo irreparável, dada a iminência da homologação final do concurso.

As partes agravadas,
Petrobras e CEBRASPE
, apresentaram
contrarrazões
ao agravo de instrumento, reiterando a legalidade do ato administrativo impugnado.

Sustentaram que a avaliação da equipe multiprofissional se deu conforme os parâmetros técnicos do edital e do Decreto nº 3.298/1999, não se aplicando diretamente a Lei nº 14.126/2021 sem a devida análise da compatibilidade funcional e das atribuições do cargo pretendido.

Aduziram que o agravante não demonstrou limitação funcional nem prejuízo para o desempenho das funções do cargo de Manutenção Elétrica, justificando sua exclusão.

Posteriormente, os recorridos interpuseram
agravos internos
contra a decisão interlocutória.

As peças recursais repetem os argumentos anteriores, centrando-se na suposta afronta ao edital e à autonomia da avaliação técnica da banca.

Sustentaram que a decisão monocrática representaria interferência indevida do Judiciário no concurso público.

Em resposta, o
agravante
apresentou
contrarrazões
aos agravos internos, reafirmando o enquadramento legal da visão monocular como deficiência e o papel do Poder Judiciário em assegurar a efetividade dos direitos fundamentais diante de interpretações administrativas excludentes e ultrapassadas.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
não opinou em relação ao mérito do recurso.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e deu provimento do recurso de Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a manutenção do agravante, na condição de pessoa com deficiência, nos moldes da fundamentação lançada.

Face à Decisão, a
Petrobras
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que o candidato foi corretamente eliminado do concurso público após avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, a qual concluiu que sua condição clínica não o enquadra como pessoa com deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/1999 e das regras do edital.

Alega que o agravado não possui visão monocular, pois apresenta acuidade visual de 20/300 em um olho e 20/20 no outro, parâmetro que, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, não caracteriza deficiência visual apta a justificar o enquadramento como PCD.

Defende que o edital foi integralmente observado, possuindo força de lei entre as partes, e que o candidato aderiu às suas regras ao se inscrever, não podendo impugná-las posteriormente. Sustenta ainda que o Poder Judiciário só pode exercer controle excepcional sobre atos administrativos, não podendo substituir a avaliação técnica da banca examinadora.

Argumenta também inexistirem os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, pois a exclusão decorreu de critérios legais e técnicos válidos, além de existir risco de irreversibilidade da medida, já que a manutenção do candidato no certame gera custos, atraso no cronograma e violação da isonomia entre concorrentes.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para revogar a tutela concedida e excluir o candidato do concurso.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
sustentando que é pessoa com deficiência visual (visão monocular/cegueira unilateral), reconhecida pela Lei nº 14.126/2021, tendo sido indevidamente excluído do certame por aplicação de critérios médicos restritivos e desatualizados. Defendem que a decisão monocrática agiu corretamente ao assegurar sua permanência no concurso, pois estão presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável. Alega ainda que não houve invasão do mérito administrativo, que o agravo interno apenas repete argumentos já enfrentados e que eventual prejuízo irreversível ocorreria apenas com a exclusão do candidato, requerendo, assim, o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal para determinar a manutenção do candidato agravado no certame público destinado ao provimento de vagas reservadas a pessoas com deficiência.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que, a decisão agravada foi proferida em consonância com os elementos constantes dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável à matéria.

Inicialmente, observa-se que, em sede de tutela provisória, exige-se apenas juízo de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo necessária cognição exauriente acerca da controvérsia.

No caso concreto, a decisão monocrática reconheceu, em análise preliminar, a plausibilidade da alegação de que o agravado apresenta limitação visual grave e que o art. 1º da Lei nº 14.126/2021 passou a reconhecer a visão monocular como deficiência sensorial, circunstância suficiente, em cognição sumária, para justificar sua permanência provisória no certame até o julgamento final da demanda, vejamos:

Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo.”

A Súmula 377 do STJ assegura o direito do Agravando em concorrer às vagas reservadas aos PNE’S, veja-se:

“Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.”

Nesse sentido, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE FÍSICO, SEGUNDO O ART. 3º, DECRETO Nº5.296/2004. INCLUSÃO DO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR AO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA POR SER PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRECEDENTES DO
STJ
. SEGURANÇA CONCEDIDA. Unânime.

(TJPA, 2007.01864825-16, 68.792, Rel. MARIA RITA LIMA XAVIER, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2007-10-16, Publicado em 2007-11-06). (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTADORES DE VISÃO MONONUCLEAR TEM DIREITO A CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1- Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. Rejeitada.

2-
No mérito, entendo que, a parte agravada juntou laudo médico oftalmológico
(Num. 2597681, pag. 23),
atestando a visão monocular, cuja redação, embora não descreva o CID 10, é categórica ao afirmar a ausência de percepção de luz no olho direito, em razão de atrofia da papila optica total, afirmando ainda que o paciente possui o campo visual totalmente prejudicado à direita.

3- Por outro lado, em que pese a posição excludente da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) acerca das pessoas portadoras de visão mononuclear concorrem as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos legislação mais recente e a jurisprudência dominante ampliaram o conceito de deficiência visual, incluindo também pessoas com visão monocular.

4- Digo isso, pois, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, caracteriza deficiência como "...impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas" (art. 2º).

5-
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça editou acerca do assunto a súmula 377 do STJ.

6- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811168-38.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/08/2020)

Além disso, foi corretamente considerado o risco de dano irreparável, pois a exclusão definitiva do candidato poderia tornar inócua eventual decisão final favorável, diante do avanço das fases do concurso público, situação reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como apta a justificar medida conservatória.

Importa destacar que a decisão recorrida não determinou a nomeação ou aprovação definitiva do candidato, limitando-se a assegurar sua participação sub judice, medida reversível e compatível com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Embora a agravante sustente a presunção de legitimidade do ato administrativo e a vinculação ao edital, tais argumentos demandam exame aprofundado do conjunto probatório, especialmente acerca da real condição clínica do candidato e do correto enquadramento jurídico da deficiência alegada, providência incompatível com a estreita cognição própria do agravo interno.

A controvérsia envolve matéria técnica e médica que reclama dilação probatória, circunstância que reforça a adequação da solução adotada na decisão agravada, a qual apenas preservou o resultado útil do processo principal até a formação do contraditório pleno.

Assim, não se verifica flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC capazes de justificar a reforma da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026